Tribunal: TJDFT
Processo: 0761836-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, em razão da ausência de dialeticidade recursal. Em suas razões, o agravante argumenta quanto a impossibilidade de julgamento monocrático. Ademais, sustenta que houve afronta aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa. Afirma a presença de dialeticidade recursal e a impossibilidade de restituição de valores. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas de ID 57788404.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo desnecessário.
3. No caso, não assiste razão à agravante. Aduz o artigo 932, III do CPC que: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. Na hipótese, o recurso inominado interposto pelo réu, ora agravante, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão adotada pela sentença do juiz a quo, se limitando a insistir nos argumentos insculpidos na contestação, de forma genérica, que era lícita a cobrança das parcelas em aberto, de acordo com os termos do contrato.
4. Deste modo, tendo em vista que diante ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente/agravante produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos. Resta-se evidente a ausência de dialeticidade recursal. Portanto, a decisão proferida deverá permanecer incólume.
5. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.